Tribunal: TCU
Processo: 006.863/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 170/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.863/2013-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Complemento-planejamento e Decorações Lt (00.396.200/0001-05); Eurides Pereira Tavares (XXX.993.068-XX); Marelli Moveis para Escritório S/A (88.766.936/0001-79); Odilon José de Almeida (XXX.832.811-XX); Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho (XXX.092.461-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho; Gustavo Henrique Caputo Bastos (7383/OAB-DF) e outros, representando Marelli Moveis para Escritório S/A; Francisco de Assis Campos Neto (06657/OAB-DF), representando Eurides Pereira Tavares e Odilon José de Almeida. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apostilar o Acórdão 4993/2018-TCU-Primeira Câmara nos seguintes termos: 1.7.1.1. onde se lê: "9.3. aplicar, com fulcro (...) 5.000,00 (cinco mil reais);" , leia-se: "9.3. aplicar, com fulcro (...) 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor "; 1.7.1.2. incluir os seguintes item à decisão: "9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e "9.6. autorizar, desde logo, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais previstas".